Tribunal: TJDFT
Processo: 0705043-16.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705043-16.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ÂNGELA LUZIA TEIXEIRA DE BRITO RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PENSÃO POR MORTE DE POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL A EX-COMPANHEIRA QUE RECEBIA PENSÃO ALIMENTÍCIA. DISTINÇÃO DE TRATAMENTO EM RELAÇÃO AO REGRAMENTO PARA EX-CÔNJUGES. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO. DATA DO ÓBITO. CÁLCULO DA PENSÃO POR MORTE. OBSERVÂNCIA DO VALOR DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA ACORDADA NA DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC No 113/2021. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA COM PERCENTUAL A SER DEFINIDO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Enquanto não regulamentado o disposto no art. 40, § 7o, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 103/2019), aplicam-se à pensão por morte de policial civil do Distrito Federal as regras transitórias previstas no art. 23 da Emenda Constitucional no 103/2019, devendo ser observadas, portanto, as disposições da Lei no 8.213/1991 quanto à definição do enquadramento no rol de contemplados do referido benefício previdenciário (art. 23, §§ 4o e 8o, da Lei no 8.213/1991). 2. Não é concebível a existência de distinção de tratamento entre cônjuge e companheiro para fins de incidência da regra previdenciária prevista no § 2o do art. 76 da Lei no 8.213/1991. Isso porque, na linha de precedentes do STF, é incompatível materialmente com a Constituição Federal de 1988 a interpretação de lei que desequipara, para fins sucessórios, o casamento da união estável, o que implicaria malversação dos princípios constitucionais da igualdade, da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente e da vedação ao retrocesso. É devida, portanto, à ex-companheira do falecido a pensão por morte, nos termos do art. 76, § 2o, da Lei no 8.213/1991. 3. A pensão por morte é devida a partir da data do óbito quando o requerimento administrativo é formulado, por dependentes que não os filhos menores de 16 (dezesseis) anos do falecido, em até 90 (noventa) dias contados a partir da data do falecimento (art. 74, I, da Lei no 8.213/1991). 4. O valor da prestação alimentícia paga pelo falecido à autora, prevista por prazo indeterminado e em comum acordo entre os envolvidos, deve servir de paradigma para o valor da pensão por morte a que tem direito a ex-companheira, sob pena de, estabelecendo-se patamar superior, implicar enriquecimento sem causa da beneficiária em relação ao erário. 5. Não obstante o acerto parcial do Magistrado sentenciante quanto à aplicação dos paradigmas insculpidos nos Temas no 810 da repercussão geral (RE no 870.947/SE) e 905 dos repetitivos (REsp no 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS), tratando-se de obrigação previdenciária de trato sucessivo, é devida a incidência da taxa SELIC a partir da promulgação da Emenda Constitucional no 113, de 8 de dezembro de 2021, nas condenações da Fazenda Pública (art. 3o da EC no 113/2021). 6. Em sendo ilíquida a sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC, a definição do percentual dos honorários de advocatícios de sucumbência deve ocorrer apenas em fase de liquidação do julgado. 7. Apelação cível da autora parcialmente provida. Remessa necessária e apelação cível do réu parcialmente providas. No especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 76, § 2o, da Lei 8.213/91, sustentando que a pensão por morte deve ser fixada no percentual de 60% (sessenta por cento) da remuneração recebida pelo seu ex-companheiro falecido, desvinculando-se o benefício previdenciário da pensão alimentícia recebida enquanto este era vivo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria, indica negativa de vigência ao artigo 23 da Emenda Constitucional 103/2019, repisando os argumentos expostos no especial. Pede, ainda, a fixação de honorários recursais, bem como que as publicações sejam feitas em nome dos advogados DIEGO CHRISTMANN REIS, OAB/DF 49.516, e LAURO ROCHA REIS, OAB/DF 7.429. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 76, § 2o, da Lei 8.213/91, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No particular, entendo que o valor da pensão alimentícia paga pelo falecido à autora por prazo indeterminado, em razão do acordo de dissolução de união estável perfectibilizado em 2004, deve observar o percentual que fixaram em comum acordo para fins de prestação alimentícia, sob pena de, estabelecendo-se patamar superior, implicar enriquecimento sem causa da beneficiária em relação ao erário. Aliás, entender o contrário seria conceber que a morte do servidor falecido seria mais favorável à autora ex-companheira do ponto de vista econômico-financeiro, tendo em vista que o valor da pensão por morte seria em muito superior ao da prestação alimentícia que pactuaram, mesmo após a dissolução da relação que mantiveram” (ID. 45091241). “Sem margem para dúvida, a conclusão lançada no voto condutor do acórdão embargado ressaltou, no que se refere à concessão da pensão por morte à ex-companheira, a isonomia de tratamento em relação a ex-cônjuges. Por outro lado, no tocante à base de cálculo do benefício previdenciário pleiteado, a orientação majoritária da Turma foi no sentido de que a base de cálculo a ser observada deve levar em consideração o percentual fixado para fins de prestação alimentícia, sob pena de implicar enriquecimento sem causa da beneficiária em relação ao erário” (ID. 45936221). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à indicada contrariedade ao artigo 23 da Emenda Constitucional 103/2019, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas em nome dos advogados DIEGO CHRISTMANN REIS, OAB/DF 49.516, e LAURO ROCHA REIS, OAB/DF 7.429. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016